Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ E TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA.
1. O associado deve se submeter à forma de pagamento das tarifas condominiais (contribuições associativas) destinadas aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de moradores que administra a área comum dos imóveis localizados em condomínio irregular conforme decidido em assembleia, quando restar comprovado o vínculo jurídico através da aquisição de direitos possessórios de lote correlato.
2. No caso dos autos há distinção entre o caso julgado e os casos objetos dos temas 882 do STJ e 492 do STF, julgados em sede de repercussão geral, isso porque a controvérsia analisada nos precedentes qualificados era relativa à impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, situação que se diferencia da realidade dos condomínios fechados e irregulares do Distrito Federal, constituídos por meio de parcelamentos irregulares do solo e para os quais são instituídas associações que, no intento de custear despesas comuns necessárias à realização de serviços de conservação e manutenção de interesse do conjunto de moradores das unidades parceladas, instituem rateio mensal dos custos dessas atividades.
3. Efetivamente não se aplica à hipótese sub judice a observância dos precedentes obrigatórios, contudo, ainda que o caso não se amolde aos precedentes apontados, justificável a cobrança das tarifas condominiais (contribuições associativas), porque restou demonstrado que o imóvel seria beneficiado pelos serviços prestados pelo condomínio, bem como existe comprovação de que o imóvel se encontra dentro dos limites territoriais do condomínio. 3.1. Além disso, diante do substrato probatório carreados aos autos, o demandante cuidou de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, fato que autoriza a exigência de contribuição no custeio e manutenção do condomínio.
4. Apelação conhecida e desprovida.